Tribunal: TJDFT
Processo: 0713906-26.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVISÃO DE POSSE. DEFINIÇÃO DA ÁREA. COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os autores relatam que foram ameaçados pelo apelado e por isso ajuizaram ação de interdito proibitório, que tramitou na 1a Vara Cível de Sobradinho, requerendo a proteção possessória e a manutenção do tapume divisório. 1.1. No entanto, a sentença nos autos mencionados decidiu de forma contrária ao requerido pelos autores, definindo uma área comum entre eles, e a retirada do tapume que dividia as áreas.
2. Sabe-se que a litispendência ocorre quando duas ações que possuem as mesmas partes, as mesmas causas de pedir e os mesmos pedidos são ajuizadas, de modo que existam dois processos simultâneos sobre um mesmo tema.
3. Nota-se que o pedido desta ação não versa exclusivamente sobre a manutenção do tapume, matéria que não pode ir de encontro a coisa julgada dos autos da ação de interdito proibitório que determinou a sua retirada, mas sim tem como objeto principal a divisão da área ocupada em regime condominial pelas partes.
4. Por força do art. 1.320 do Código Civil, é permitido aos condôminos a divisão da área comum quando uma das partes não tiver interesse na manutenção do estado condominial, ou seja, há um direito potestativo de requerer a extinção do condomínio a qualquer tempo.
5. Como pontuado na sentença dos autos de interdito proibitório, a divisão das posses, com as individualizações das áreas, não chegou a ser analisada.
6. Nesse contexto, o processo deve ter a sua marcha processual retomada a fim de que se analise a possível divisão das posses, matéria não abarcada pela coisa julgada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.